Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕES. EXCLUSÃO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF, declarando a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e extinguindo o processo sem resolução do mérito.
3. Em razões recursais, defende o recorrente possuir relação tributária junto ao DETRAN, bem como vem sendo prejudicado com débitos indevidos em seu nome, razão pela qual a Autarquia é legítima para compor a lide.
4. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID’s51540121 e 51540122). Em suma, impugnam as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Na inicial, o recorrente relatou que vendeu o veículo FIAT 147, placa JEU-3072 para o primeiro recorrido, mediante assinatura de procuração e passando-lhe o DUT, não tendo este efetuado a transferência do veículo para seu nome. Afirmou que constam débitos do veículo em seu nome, requerendo, assim, a transferência de propriedade do veículo ao primeiro recorrido, bem como todos os débitos posteriores a 17 de fevereiro de 2017.
6. A legitimidade “ad causam” decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinado litígio. No caso sob análise, a pretensão do autor é obrigar o 1o recorrido a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme dispõe o art. 123, §1o do CTB. No caso, não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo DETRAN.
7. Registre-se que o contrato firmado entre as partes recorrente e primeiro recorrido não apresenta qualquer relação obrigacional junto ao DETRAN/DF, não sendo este legítimo para figurar na polaridade passiva da demanda.
8. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.